Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-10.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002099-10.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLOVIS LORENCONI - CPF: 474.886.111-87 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO - CPF: 907.396.041-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA) –

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 -
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Clóvis Lorenconi
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Auxílio-Acidente,
registrada sob o

no

1002099-10.2018.11.0002, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, diz,
Clóvis Lorenconi
, em suma, que foi vítima de acidente de trabalho em
10-3-2016
, quando sofreu uma queda, no desempenho da atividade laboral (Motorista Carreteiro), que resultou na
fratura do úmero proximal direito, reduzindo/retirando sua capacidade laborativa, uma vez que as sequelas impedem o Apelante de desenvolver atividades que exijam esforços físicos e intensos.

Assevera que, foi afastado do labor (número do benefício 6138010527, data inicial do benefício 25-03-2016, data de cessação do benefício 16-02-2018).

Sustenta que, preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do referido benefício, vez que carrega consigo sequelas do pretenso acidente de trabalho, que o prejudica de forma substancial para o exercício de suas atividades laborativas.

Por essas razões, requer o Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim de que seja declarada a procedência da ação.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão de ID n. 14874044.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 27459478), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Clóvis Lorenconi
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Auxílio-Acidente,
registrada sob o

no

1002099-10.201.8.11.0002, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Da análise dos Autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação
Previdenciária,
perante o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, aduzindo que, em
10-3-2016
, quando trabalhava na profissão de Motorista - carreteiro, sofreu um acidente de trabalho, que resultou na
fratura do úmero proximal direito, reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
, lesões estas que motivaram a concessão do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho NB 6138010527.

Assevera que, requereu junto à Autarquia Ré, Benefício Previdenciário, o que foi concedido como auxílio-acidente de trabalho; porém cessado em
16-2-2018
.

A perícia médica oficial foi realizada em 13-12-2018 e o Laudo pode ser conferido no ID 14874028 – Pág. 2/8.

Após, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC e observando o disposto no art. 98, §3o, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

[...]

Contra essa decisão, insurge-se
Clóvis Lorenconi,
alegando que
preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do referido benefício, vez que carrega consigo sequelas do pretenso acidente de trabalho, que o prejudica de forma substancial para o exercício de suas atividades laborativas.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O
auxílio
-
acidente
será concedido, como
indenização, ao
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O
auxílio
-
acidente
mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O
auxílio
-
acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio
-
acidente
.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do
auxílio
-
acidente
, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia..

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
." ("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa do Autor, para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 1487028, subscrito pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM 5752, observa-se que, observo que
:

[...]

Nome: Clovis Lorenconi

Idade: 54 anos

Data de nascimento: 05/02/1964

RG: 0672803-0 SSP/MT CPF: 474886111-87

Naturalidade: Terra Rica-PR

Procedência: Várzea Grande-MT

Profissão: motorista carreteiro

Escolaridade: ensino médio completo

Estado civil: solteiro CNH: 00158232986 categoria E. Apto para transporte remunerado.

Validade: 12/02/2019

Telefone: (65) 99807-8293

II.3 -

HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

Dados da CTPS –
motorista, cobrador e motorista carreteiro
. Nega atividade laboral desde março de 2016. Recebeu benefício previdenciário de março a dezembro de 2016 e após alguns meses recebeu até fevereiro de 2018. Nega ter sido encaminhado à reabilitação profissional.

Nega ter sido readaptado no ambiente de trabalho.

[...]

RESPOSTAS AO QUESITOS

AUTOR
:

2. As doenças/limitações podem deixar sequelas que incapacita a pessoa definitivamente mesmo que parcialmente para o trabalho desempenhado pelo autor à época do acidente?

Resposta: O autor está apto ao trabalho, porém necessita de maior esforço para realizar a sua atividade laboral habitual.

3. Para desempenhar as funções da parte autora à época do acidente é necessário que se
UTILIZE MUITO OS BRAÇOS EM CONSTANTES MOVIMENTOS CIRCULARES
?

Resposta: Sim.

[...]

Respostas

aos quesitos do Requerido
:

a)

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia
.

Atualmente, relata dor em terço superior do braço direito com irradiação para região cervical e face anterior do braço quando eleva o membro acima da linha do ombro ou quando dirigi, sente dor quando troca a marcha. Melhora parcialmente com Nimesulida e obteve melhora da mobilidade com as sessões de fisioterapia. Nega dificuldade para cuidados pessoais.

b)

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)

O autor de 54 anos é portador de sequela em membro superior direito
CID10: T92.1 (sequela de fratura do braço)
consequente ao acidente de trabalho sofrido em 10 de março de 2016 conforme Comunicação de acidente de trabalho – CAT. Foi submetido a tratamento cirúrgico e fisioterapia motora.
Consegue elevar até 90o enquanto a amplitude máxima é 180o.

c)

Causa provável da (s) doença/moléstia(s) incapacidade

A sequela em membro superior direito é decorrente do acidente de trabalho sofrido em 10 de março de 2016 sem causar incapacidade para o labor.

d)

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente causador.

Sim, decorrente de queda ao solo no ambiente de trabalho.

[...]

Quesitos específicos: Auxílio-Acidente

e)

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo (s) periciado (a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Apresenta limitação para realizar a amplitude máxima do membro superior direito, ou seja, consegue elevar até 90o enquanto a amplitude máxima é 180o. São permanentes
.

f)

A mobilidade das articulações está preservada?

A mobilidade do ombro direito está limitada de forma parcial.

Por fim, concluiu a expert:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o autor está apto ao trabalho, porém necessita de maior esforço para a sua execução por limitação funcional parcial da elevação máxima do membro superior direito.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O Juízo
a quo
consigna no ato sentencial que a perícia concluiu
que
está apto ao trabalho, porém necessita de maior esforço para a sua execução por limitação funcional parcial da elevação máxima do membro superior direito.

Situação que não preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício, não havendo que se falar em consequentemente, em deferimento dos pedidos constantes da inicial.

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador da
CID10: T92.1 (sequela de fratura do braço)
, resta claro a impossibilidade do Autor em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo retornar ao trabalho, por ser considerado inapto para a função que habitualmente exercia, além do mais,
consta do laudo pericial que o Recorrente possui sequelas permanentes que resultaram na redução parcial da modalidade do ombro direito
, além do fato de ter exercido a função de motorista (carreteiro),

conforme anotações da

CTPS, labor

que exige a mobilidade dos braços em constantes movimentos circulares, conforme consignado pela
expert
.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Desse modo, o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

A perícia é o meio de prova destinado a suprir ausência de conhecimento técnico específico para apuração do litígio, afastando dúvidas acerca de questões que o magistrado e as partes não dominam suficientemente.

Não obstante, diante do princípio da livre convicção, não está o juiz adstrito à conclusão do laudo pericial. Ao decidir, deve considerar os pertinentes elementos de prova existentes nos autos, expondo suas razões de modo fundamentado.

No caso dos autos, foram colacionados diversos exames, dando conta que o autor sofreu acidente que lhe causou
s
equela no membro superior direito.

Portanto, a prova deve ser examinada em sua integralidade, implicando a observância de princípio vigente no direito previdenciário, do
in dubio pro misero
.

No particular, entendo que o conjunto probatório está a indicar a modificação da sentença para que seja concedido ao autor o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos bem como a perícia dão conta de que o autor tem reduzida sua capacidade laborativa, além de apresentar restrição a atividade que exija maior esforço para a sua execução por limitação funcional parcial da elevação máxima do membro superior direito
,
o
que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (motorista).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Desta forma, deve ser concedido ao autor o auxílio-acidente desde a data em que cessou o auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

No que concerne ao
termo inicial do benefício
, de ser ver que o § 2o do artigo
86
da Lei Federal no
8.213
/91 preceitua que
“o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

N
ão bastasse, o STJ, em 9/6/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 1o/7/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Por sua vez,
no que concerne

a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1
o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1o-F
da Lei no
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-acidente, nos

termos
do
art
.
86
da
Lei

8.213
/91, a partir do
dia

seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, correspondente a
50
% (cinquenta por cento) do salário de benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022